Tribunal: TJES
Processo: 5001492-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001492-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL VIX TELECON E SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2123676)

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que prestou serviços ao recorrido;
b)
a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido confessou que não houve a devolução dos valores a título de reserva;
d)
que o recorrido não produziu nenhuma prova em sentido contrário ao alegado pelo recorrente;
e)
que, no que tange a restituição de valores pagos a título de fundo de reserva, aplica-se a regra do art. 205 do CC, ou seja, prazo prescricional de 10 anos;
f)
que o recurso seja conhecido e provido, condenando o recorrido ao pagamento dos valores relativos ao fundo de reserva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ou não a prescrição da pretensão da recorrente.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
extinguiu a demanda com resolução de mérito, afirmando que, no caso concreto, aplica-se a inteligência do art. 206, § 5º, inc. I do CC/2002, qual seja a definição do prazo prescricional de cinco anos.

O recorrente, por outro lado, alega que o prazo prescricional relativo à restituição de valores pagos a título de fundo de reserva é o presente na regra do art. 205 do CC/2002, que trata da prescrição decenal.

Porém, sigo na linha de entendimento do Juízo
a quo
, pois vislumbro que a demanda em questão é oriunda de contrato particular firmado entre as partes.

Em vista disso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal oriundo do art. 206, § 5º, inc. I, do CC,
in verbis:

Art. 206.
Prescreve:

§ 5º
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Desta forma, tendo em vista a rescisão contratual ocorrida em 31/10/2011, a restituição deveria ter sido realizada até 31/10/2013.

Por conseguinte, o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se em 01/11/2013, com a pretensão da cobrança da dívida podendo ser exercida até o dia 01/11/2018.

Posto isto, e considerando que a ação foi ajuizada apenas no dia 09/04/2021, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, seguindo no sentido da prescrição da pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE RESERVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. ACORDO DE RESTITUIÇÃO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA DÍVIDAS DECORRENTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.